Tribunal: TJSP
Processo: 1053926-38.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente "in itinere" – Fratura no membro inferior esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico produzido sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053926-38.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDEVÂNIA DAS VIRGENS FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053926-38.2016.8.26.0576 -Voto no 36.308c
2
VOTO No: 36.308c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1053926-38.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELANTE: EDEVÂNIA DAS VIRGENS FERREIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Auxiliar de serviços gerais Acidente
“in itinere”
Fratura no membro inferior esquerdo

Exame
pericial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade laborativa
Laudo não contrariado por
nenhum outro trabalho técnico produzido sob o crivo do
contraditório
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 155/157, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Edevânia das Virgens Ferreira contra
o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo estarem
presentes os requisitos para a sua concessão. Insurge-se contra a conclusão
pericial, afirmando que ela é contrária ao laudo elaborado para fins de obtenção
de seguro DPVAT. Ressalta que o juiz não está adstrito ao laudo, argumentando
que tanto a lesão mínima como a exigência de maior esforço são indenizáveis.
Tece considerações a respeito da matéria, invocando o princípio “in dubio pro
misero”. Por fim, requer a realização de nova perícia.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053926-38.2016.8.26.0576 -Voto no 36.308c
3
Lastreia-se a pretensão da autora (auxiliar de serviços gerais)
na alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
quadro de fratura em membro inferior esquerdo resultante de acidente de
motocicleta sofrido no trajeto entre a sua residência e o trabalho.
O infortúnio está registrado no Boletim de Ocorrência Policial
trazido aos autos às fls. 31/32, sendo oportuno consignar que a segurada esteve
em gozo de auxílio-doença acidentário de 24/08/2014 a 05/09/2014, com
diagnóstico de “fratura de pé não especificada” (fls. 62 e 64).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 125/133),
verificou o perito que a autora sofreu fratura da falange distal do primeiro
pododáctilo esquerdo, apontando a ausência de deformidades, limitação
funcional do pé ou prejuízo dos movimentos articulares. Salientou que a obreira
deambula normalmente, exibindo boa mobilidade.
Atestou o expert que a fratura se consolidou
satisfatoriamente sem sequelas, concluindo não haver incapacidade funcional ou
laborativa.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico produzido sob o crivo do contraditório, merecendo
orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital